Tribunal: TJSP
Processo: 1069041-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de Produção – Doença ocupacional (LER) – Tendinite em membros superiores – Benefício acidentário – Renovação da prova pericial desnecessária – Laudo conclusivo – Doenças meramente degenerativas e de caráter heredo constitucional – Elementos dos autos, ademais, que não demonstram a presença do binómio incapacidade laborativa/nexo causal à luz da legislação

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar de Produção – Doença ocupacional (LER) – Tendinite em membros superiores – Benefício acidentário – Renovação da prova pericial desnecessária – Laudo conclusivo – Doenças meramente degenerativas e de caráter heredo constitucional – Elementos dos autos, ademais, que não demonstram a presença do binómio incapacidade laborativa/nexo causal à luz da legislação infortunística - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069041-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITE
SOARES MACIEL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069041-14.2019.8.26.0053 -Voto no 15.073
2
VOTO No: 15.073
APELAÇÃO No: 1069041-14.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRa ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA
APELANTE: EDITE SOARES MACIEL
APELADO: INSS

Acidente do trabalho
Auxiliar de Produção
Doença
ocupacional (LER)
Tendinite em membros superiores

Benefício acidentário
Renovação da prova pericial
desnecessária
Laudo conclusivo
Doenças meramente
degenerativas e de caráter heredo constitucional Elementos
dos autos, ademais, que não demonstram a presença do
binómio incapacidade laborativa/nexo causal à luz da
legislação infortunística - Sentença de improcedência mantida -
Recurso desprovido.

A r. sentença de fls. 89/92, cujo relatório se adota, afastando a
preliminar de coisa julgada, julgou improcedente ação acidentária proposta por Edite
Soares Maciel em face do INSS.
Inconformado, apela a autora (fls. 96/99), buscando a inversão do
julgado. Em preliminar, requer a renovação da prova pericial. No mérito, afirma que a
autora tinha e tem tendinites nos membros superiores oriundas das atividades
laborativas exercidas por ela durante o pacto laboral informado e em razão da função de
auxiliar de produção. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos
autos, requerendo o provimento do recurso para a reforma do julgado com a concessão
do auxílio-acidente, além do pagamento dos valores em atraso com juros de 1% ao mês
e demais consectários.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Entendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência
para a complementação da perícia, uma vez que o parecer pericial é claro ao atestar que
não estão presentes os requisitos legais ensejadores do benefício acidentário perseguido,
descrevendo todos os exames físicos realizados e especificando todos os exames
clínicos apresentados pela obreira no ato da perícia e constantes dos autos.
Logo, a pretendida conversão do julgamento em diligência para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069041-14.2019.8.26.0053 -Voto no 15.073
3
renovação da prova médica não é necessária, pois, o laudo médico produzido por
experto de confiança do Juízo de origem foi bem elaborado, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e
dentro das normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à
solução da demanda, motivo pelo qual, merece total credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no
conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação, complementação ou
renovação.
Em que pese às objeções lançadas pelo apelante, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar
dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde da
obreira.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau
de jurisdição, acrescido das demais provas apresentadas, possibilitou um claro
conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a concessão
do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo pericial
não é capaz de ensejar a suplementação ou realização de nova prova médica, se aquela
produzida está bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria
os encargos da lide, desnecessariamente.
Por consequência, entendo inexistir qualquer necessidade da
renovação ou complementação da prova técnica, pois, renove-se, não há nenhuma
obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que justifique a repetição da perícia.
Examino o mérito do recurso.
A pretensão da autora (auxiliar de produção) lança base no
argumento de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de doença ocupacional adquirida (tendinite em membros superiores). Refere
que trabalho perante a empresa empregadora indicada, desde fevereiro/2008,
desencadeou os males diagnosticados. Alega que o ente autárquico segurador lhe
concedeu o auxílio-doença indevidamente cessado. Diante disso, pretende por meio
desta ação o pagamento de eventuais diferenças sobre o auxílio-doença cessado e o
deferimento do auxílio-acidente e demais consectários.
De plano, é bom salientar que da mera leitura da petição inicial que
a autora, nesta ação acidentária, aduz que em razão de suposta redução da capacidade
para o trabalho por “tendinites em membros superiores” alegadamente originadas pelo
exercício do labor, busca a concessão de auxílio-acidente, além de “eventuais diferenças
sobre o auxílio-doença”. E, como se sabe, o pedido e a causa de pedir delimitam a lide,
sendo vedado ao julgador decidir sobre outras matérias ou questões não discutidas no
caso em exame.
Também, é bom registrar que, de fato, o INSS, na peça defensiva,
arguiu preliminar de coisa julgada, demonstrando que a segurada ajuizou ação anterior
perante o Juizado Especial Cível Federal, alegando incapacidade laborativa, inclusive
em razão de doença supostamente oriunda da atividade laborativa por ela exercida,
julgada improcedente por Juiz Federal, cuja sentença transitou em julgado em 2016 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069041-14.2019.8.26.0053 -Voto no 15.073
4
55/70).
No entanto, da leitura dos documentos juntados na contestação,
ainda que a sentença federal tenha sido embasada no laudo pericial que não atestou
qualquer incapacidade laborativa à época daquela inspeção médica, ao exame clínico e
físico completo da autora (exames ortopédicos em todos os membros superiores), de
outra banda, é de se frisar que aquela ação anterior tinha por base apenas a presença de
incapacidade por lesões na coluna e punhos, enquanto que nesta ação acidentária
renovada a obreira, genericamente, reclama de tendinites em membros superiores.
Ora, em tese, ainda que extremamente deficiente a inicial, não se
pode aferir que os males reclamados em ambas as ações seriam os mesmos, até para se
resguardar o direito vindicado pela parte autora que, sabidamente, é hipossuficiente em
relação ao ente segurador.
Assim, entendo que não está, de fato, configurada a coisa julgada,
questão arguida pela autarquia no curso do processo e que pode e deve ser apreciada de
ofício por esta Corte, em que pese a ausência de condenação do ente autárquico.
Todavia, o laudo pericial elaborado na ação federal pretérita pode
servir de meio probatório para o escorreito deslinde desta lide renovada, já que a
apelante participou na produção daquela prova no momento de sua produção perante o
juizado federal.
Nem se diga que a autora não teve oportunidade de se manifestar a
respeito de tal prova produzida em ação diversa, já que, ciente da sentença de
improcedência prolatada nesta ação acidentária, que, inclusive, afastou a coisa julgada à
vista dos documentos juntados pela autarquia, nada disse a respeito de tal questão nas
razões de seu apelo. Ora, não pode a autora, agora, diante de documentos da qual
sempre teve ciência, alegar, eventualmente, qualquer prejuízo, até por força da
aplicação dos atuais princípios que norteiam a atual sistemática trazida com pela lei
processual civil vigente que disciplina a boa-fé e cooperação processual para a perfeita
entrega da prestação jurisdicional, justa e efetiva.
Posto isto, temos, ainda, que, de fato, a inicial é imprecisa e não há
o apontamento de qual seria o equívoco da autarquia a ensejar “eventuais diferenças
sobre o auxílio doença” percebido.
Outrossim, é de todo oportuno asseverar que a controvérsia
recursal cinge-se, tão-somente, ao direito da percepção de indenização acidentária por
“tendinites em membros superiores”, já que, como aludido, esta é a única patologia
descrita na petição inaugural.
Portanto, somente nesse ponto, a questão foi devolvida para a
apreciação desta Corte.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,
temos que a prova pericial, somada aos demais elementos dos autos, não favorecem a
obreira.
Em primeiro lugar, como demonstrado pela autarquia, a prova
pericial elaborada em ação anterior não demonstrou que a autora estava incapacitada
para o trabalho por lesões ortopédicas, quando daquela inspeção médica realizada em
03/11/2015 (fls. 60/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069041-14.2019.8.26.0053 -Voto no 15.073
5
Em segundo lugar, a obreira, desde o ano de 2015 não mais exerce
a função descrita perante o empregador indicado na exordial, em virtude da cessação do
contrato de trabalho firmado, segundo se pode inferir da análise dos documentos
juntados, inclusive extrato do CNIS.
A par disso, já não seria crível que a autora, em razão da atividade
laborativa habitual com vínculo empregatício pudesse alegar a presença de alteração de
fato ensejadora do benefício acidentário aqui perseguido.
Mas não é só. No laudo pericial de fls. 22/32, o perito, embasado
no exame físico e clínico apresentado, atestou que a autora é portadora de um quadro de
fibromialgia, sem relação com o trabalho e que as alterações observadas são de cunho
meramente degenerativo e heredo constitucional.
Aliás, diga-se que, em anamnese, a autora reclama de patologias
nos membros inferiores - especificamente joelhos cuja lesão não foi descrita na
petição inicial e, portanto, não deveriam ter sido objeto de análise pelo perito, já que a
prova deve ser produzida respeitando os limites da lide, do mesmo modo em que deve
ser entregue a prestação jurisdicional.
De outro lado, a impugnação apresentada pelo autor no curso da
instrução, não veio acompanhada de parecer divergente do assistente técnico, sendo
relevante mencionar que as irresignações do apelante, veiculadas na impugnação ao
laudo, sem lastro em parecer técnico, não tem o condão de desconstituir a prova pericial
elaborada por perito de confiança do juízo de origem com conhecimento científico
suficiente para constatar o estado de saúde da obreira e as origens das patologias.
É dizer que a apelante não trouxe qualquer outro elemento ou
parecer técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do perito pericial lançado
no laudo elaborado em primeiro grau.
Aliás, as irresignações recursais não passam de meras conjecturas.
Destarte, os elementos dos autos somados à prova pericial são
seguros e convincentes e mereciam, de fato, orientar o desfecho de improcedência da
lide.
É dizer que, nos autos, não se demonstrou a presença do binômio
incapacidade laborativa/nexo causal, na forma aduzida na petição inicial.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre
a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação”
(Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069041-14.2019.8.26.0053 -Voto no 15.073
6